Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. locação. encargos. cobrança. suspensão. restituição do imóvel. recusa do locador. enriquecimento ilícito. contrato bilateral, oneroso e sinalagmático. status quo ante. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A questão acerca da devolução do imóvel seria condição indispensável para a suspensão das obrigações do locatário, uma vez que haveria o risco de enriquecimento ilícito caso o locatário permanecesse na posse do bem e sem pagar a contrapartida ao proprietário e locador.
Não obstante a manifestação inequívoca da intenção de uma das partes em desconstituir o vínculo obrigacional, trata-se de contrato bilateral, oneroso e sinalagmático, em que as obrigações de uma das partes deve ter correspondência com a da outra. Assim, não comporta a suspensão do pagamento sem que as partes sejam restituídas ao status quo ante, ou seja, até que o locatário restitua o imóvel nas condições que o recebeu.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.